Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-12.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
EMENTA

apelação. direito civil. plano de saúde. autogestão. fascal. distrito federal. legitimidade. fornecimento de medicamento. câncer de mama. nab-paclitaxel (abraxane). atezolizumab (tecentriq). medicamentos registrados na anvisa. obrigação de fornecer. recusa indevida. dano moral. reparação. sentença reformada.

1. O Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo de ação decorrente de relação jurídica contratual firmada pelo Fascal, ante a ausência de personalidade jurídica própria dessa entidade.

2. A jurisprudência entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. A cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível é abusiva, mesmo nos casos de entidade de autogestão.

3. A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico, se o medicamento for registrado na Anvisa, conforme decidiu a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. A recusa somente é legítima quando se trata de medicamento importado e sem o registro, o que não é o caso dos autos. STJ, REsp 1.712.163/SP, julgado em 08/11/2018, recurso repetitivo.

4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. A recusa injustificada da cobertura causou inegável abalo à dignidade da autora. O dano moral, nesses casos, decorre da própria ilicitude da conduta. O Superior Tribunal de Justiça entende que a recusa injustificada da operadora em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja obrigada provoca dano moral.

5. O valor do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva, além do grau de culpa do agente, do potencial econômico, características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado, obedecidos os critérios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

6. O valor de R$ 10.000,00 fixado pela sentença, além de reparar os transtornos sofridos pela autora, atende adequadamente à função pedagógica da condenação, sem provocar enriquecimento sem causa, mostrando-se razoável diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Apelação desprovida.